Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705369-33.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LOJA INSERIDA NOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. SAÍDA INDEPENDENTE. FRAÇÃO IDEAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas reunidos nos autos, o que entendeu no caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. No caso, o juiz manifestou-se, de forma clara e objetiva, sobre a cobrança das taxas condominiais, não havendo que falar em nulidade do julgado. 3. Demonstrado que o imóvel do réu está inserido na área de abrangência do condomínio, está obrigado a pagar as taxas condominiais. O fato de as lojas terem saídas independentes e não usufruírem de alguns dos serviços postos à disposição pelo condomínio não exime o proprietário do pagamento das taxas condominiais. 4. Compondo as lojas o conglomerado do condomínio, é desnecessário que a ata faça previsão específica de cobrança das taxas condominiais correspondentes, pois o valor fixado em assembleia diz respeito a todas as unidades integrantes do condomínio. 5. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.340, ambos do Código Civil, 373, §3o, inciso II, 378 e 396, todos do mesmo diploma legal, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, pois pretendia comprovar que não está obrigado a participar do rateio das despesas que não o beneficiam. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 884 e 1.340, ambos do Código Civil, 373, §3o, inciso II, 378 e 396, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030